Tribunal: TJES
Processo: 5001360-02.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001360-02.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: JUCELIA VAGMAKER SIDALINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001360-02.2024.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: BANCO ORIGINAL S/A e Outros

RECORRIDO
: JUCELIA VAGMAKER SIDALINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTRA DÍVIDA REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora ter celebrado acordo de quitação de dívida com a instituição financeira ré, sob o pagamento da quantia de R$ 546,23 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos). Todavia, ao consultar seu nome no SPC, se deparou com uma posterior anotação no valor de R$ 1.623,64 (um mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e quatro Centavos), com data de vencimento em 05/09/2022. Assim, requer, liminarmente, a exclusão do nome da autora no Sistema de Proteção de Crédito e, no mérito, a confirmação da liminar com a declaração de inexistência do débito, e a condenação da ré ao pagamento de danos morais não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistência da dívida cobrada e inscrita no Serasa, bem como condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal busca aferir eventual irregularidade na prestação de serviço bancário por parte da ré, ao negativar o nome da autora por dívida quitada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeito a preliminar relativa à exclusão do Banco Original S/A, com a consequente inclusão da PicPay Instituição de Pagamentos S/A. No detalhe, adota-se a teoria da asserção, de maneira que a narrativa inicial imputa ao mencionado Banco a responsabilidade pelo evento, o que, por si só, permite caracteriza a legitimidade passiva, no sentido de sofrer as consequências de eventual decisão de mérito desfavorável.

5. No caso em apreço, relata o autor haver firmado contrato de empréstimo com o Banco Ré e, por questões diversas, teria ficado inadimplente em relação a algumas parcelas. Em razão disso, alega ter celebrado um acordo para a quitação da dívida (ID. 14718789), com a emissão de boleto bancário para o pagamento do valor de R$ 546,00 em 28/07/2023. Contudo, não obstante a quitação do débito, seu nome foi inserido no rol dos cadastros de inadimplentes (ID. 14718788). Por sua vez, o requerido esclarece que o acordo celebrado referia-se a débito oriundo de cartão de crédito mantido pela autora junto à instituição, e que, após o adimplemento, a anotação correspondente foi excluída. Ressalta, entretanto, que a autora permanece inadimplente em relação às parcelas do contrato de empréstimo, circunstância que motivou a negativação de seu nome.

6. Os documentos de ID. 14718827 e 14718829 comprovam que a recorrida possuía dois débitos com a ré: um relacionado a Cédula de Crédito, no valor de R$ 1.500,00 (contrato n.
º
OFFGNX16497882282221) e outro relativo a Cartão de Crédito PicPay, no montante de R$ 793,94. Consoante se extrai da documentação apresentada pela requerida, o débito concernente ao cartão de crédito foi objeto de transação, mediante a quitação do valor de R$ 546,00 (id. 14718790) pela autora, cuja quitação se deu em 28/07/2023 com a baixa da respectiva anotação em em 29/07/2023 (id. 14718826 – fls. 12), em observância da Súmula n.° 548 do STJ. Porém, permaneceu inadimplente em relação ao contrato de empréstimo n.
º
OFFGNX16497882282221, cujas parcelas se encontram em aberto desde setembro de 2022, fato que ensejou a negativação impugnada nos autos. A autora não apresentou provas de quitação de tais débitos, deixando de fazer provas quanto à negativação indevida (art. 373, inciso I do CPC). Em contra partida, a parte ré apresentou provas suficientes dos fatos extintivos, modificativos do autor (art. 373, inciso II do CPC), sucumbindo satisfatoriamente de seu ônus probatório, razão pela qual o recurso é provido para julgar improcedente os pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)